Tribunal: TJBA
Processo: 8007546-37.2020.8.05.0039
Classe: Apelação
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-30
Data de publicação: 2026-06-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8007546-37.2020.8.05.0039

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE CAMACARI

Advogado(s)
:

APELADO: MARCIA GUERRA FONSECA

Advogado(s)
:
LUIS AUGUSTO PIRES SEIXAS, STENIO DA SILVA RIOS, LEONARDO DE QUEIROZ BARBALHO

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER EXTINTA SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO POR PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE DE AGIR. CONDENAÇÃO DO MUNICÍPIO APELANTE EM HONORÁRIOS PELO JUÍZO DE ORIGEM COM FUNDAMENTO NO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. INSURGÊNCIA EM RELAÇÃO AO VALOR ARBITRADO (R$ 4.000,00), CONSIDERANDO O VALOR ATRIBUÍDO À CAUSA (R$ 5.000,00). INAPLICABILIDADE DOS PERCENTUAIS DO ART. 85, §3º, DO CPC. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO E DE PROVEITO ECONÔMICO AFERÍVEL. VALOR ATRIBUÍDO À CAUSA QUE NÃO REFLETE O PROVEITO ECONÔMICO. FIXAÇÃO EQUITATIVA. ART. 85, §8º, CPC. ATUAÇÃO DOS PATRONOS ENCERRADA SEM INSTRUÇÃO PROBATÓRIA OU COMPLEXIDADE TÉCNICA RELEVANTE. NATUREZA PÚBLICA DOS RECURSOS DO ENTE MUNICIPAL. REDUÇÃO DA VERBA ADVOCATÍCIA DE SUCUMBÊNCIA CABÍVEL (R$ 2.500,00). APELAÇÃO CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA.

I. Caso em exame

Apelação do Município de Camaçari/BA contra sentença que extinguiu, sem resolução de mérito (art. 485, VI, CPC), ação de obrigação de fazer ajuizada por professora concursada para implementação de progressão horizontal na carreira do magistério e pagamento de diferenças remuneratórias retroativas, encerrada por perda superveniente do interesse de agir após o Município noticiar, em contestação, o cumprimento extrajudicial da obrigação. O juízo de origem condenou o ente público em R$ 4.000,00 em honorários com fundamento no princípio da causalidade. O recurso impugna exclusivamente esse capítulo, postulando redução da verba em face do valor atribuído à causa (R$ 5.000,00).

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se os honorários advocatícios fixados por equidade são excessivos diante da efetiva extensão e complexidade do trabalho desenvolvido pelos patronos da recorrida, considerando, ainda, a natureza pública dos recursos do ente municipal.

III. Razões de decidir

Os honorários são devidos com fundamento no princípio da causalidade: o Município permaneceu inerte por mais de dois anos diante de requerimento administrativo regular, compelindo a servidora a ajuizar a demanda.

Inaplicável o art. 85, §3º, do CPC, cujos percentuais incidem sobre o valor da condenação ou do proveito econômico, inexistentes na extinção sem mérito. Tampouco é possível dimensionar objetivamente o proveito econômico, dado o caráter manifestamente estimativo do valor atribuído à causa — a ação envolvia progressão funcional com diferenças remuneratórias retroativas desde 2019 e reflexos futuros. Incide, portanto, o art. 85, §8º, do CPC.

Na aplicação da equidade, observados os critérios do §2º — notadamente o grau de zelo dos profissionais e a natureza e importância da causa —, a atuação dos patronos da apelada encerrou-se sem instrução probatória ou complexidade técnica relevante, dado que o cumprimento extrajudicial foi noticiado já na contestação. A isso se soma a natureza pública dos recursos do ente municipal, destinados ao atendimento do interesse coletivo, o que recomenda moderação no arbitramento, sem prejuízo da justa remuneração dos patronos. Impõe-se, assim, a redução para R$ 2.500,00. Descabida a majoração recursal ante o provimento parcial (art. 85, §11, CPC).

IV. Dispositivo e tese

Apelação
CONHECI
D
A
e
PROVIDA

PARCIALMENTE
para reduzir os honorários advocatícios de sucumbência
de R$ 4.000,00 (quatro mil reais)
para R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais).

Tese de julgamento:
"
Na extinção sem resolução de mérito por perda superveniente do interesse de agir, os honorários advocatícios são devidos pelo princípio da causalidade e fixados por equidade (art. 85, §8º, CPC) quando o valor da causa for dissociado do efetivo proveito econômico perseguido, devendo o arbitramento observar os critérios do §2º, em especial a natureza, a importância e a efetiva complexidade do trabalho desenvolvido
"
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8007546-37.2020.8.05.0039, em que figuram como apelante MUNICIPIO DE CAMACARI e como apelada MARCIA GUERRA FONSECA.

ACORDAM os membros integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER
e
DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso para reduzir os honorários advocatícios de sucumbência de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) para R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais)., nos termos do voto da eminente Relatora.

Sala das Sessões, documento datado e assinado eletronicamente.

PRESIDENTE

MARTA MOREIRA SANTANA

Juíza Substituta de 2º grau - Relatora

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA